Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, rejeitando o pedido de substituição do bem constrito.
2. Não obstante consagrado pelo artigo 805 do Código de Processo Civil o princípio da menor onerosidade para o devedor, cumpre esclarecer que a execução não pode se distanciar do interesse do credor. Ademais, o aludido princípio deve coexistir com o direito do exequente à solução mais breve possível.
3. A substituição do bem sobre o qual recai a medida constritiva depende não apenas da concordância, mas também da ausência de prejuízo para o exequente. Tais circunstâncias, somada a ordem de preferência e a discordância do exequente constitui óbice ao acolhimento da pretensão recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.